Tribunal: STF
Processo: ARE 1550994
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PARIDADE DE GÊNERO. TEORIA DOS IMPACTOS DESPROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A parte autora requereu a equiparação de gênero no contrato de previdência complementar proporcional ao tempo de serviço, pois alegou perceber valor aquém do devido. A sentença condenou a FUNCEF ao implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria utilizando o mesmo critério imposto aos homens, além do pagamento das prestações pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal. Em sede de apelação, a fundação pleiteia a manutenção do benefício conforme concessão originária, obedecendo o contrato e a composição atuarial do fundo, além da distinção entre o caso dos autos com o paradigma do Tema 452 do STF. 



    2. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 



    3. A teor do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Ademais, este enunciado foi confirmado com a edição pela Súmula n. 427: "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". Prejudicial de mérito rejeitada. 



    4. Considerando a adoção de plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora, que na ocasião do encerramento do contrato de trabalho recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino, vislumbra-se nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF. 



    5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico e nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário, pois o tempo de contribuição menor das mulheres visam minorar os impactos enfrentados pela desigualdade de gênero, evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres. 



    6. Segundo o voto vencedor no aresto paradigma, incide ao caso a teoria do impacto desproporcional, segundo a qual são condenadas por violação ao princípio da igualdade material aquelas regras que resultem em efeitos nocivos e especialmente desproporcionais em grupos vulneráveis. A declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do contrato é consequência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que incide para fazer valer a diferenciação constitucional mais benéfica às mulheres, independentemente da espécie contratual e da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário. 



    7. A Constituição Federal não faz menção à complementação do custeio, pois as mulheres contribuíram nos mesmos percentis pagas pelos homens, sendo ilegítimo o critério de diferenciação defendido em sede de apelação. 



    8. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas. 



    9. Precedentes: Acórdão 1745093, 07034434020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; Acórdão 1716354, 07215056520228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023; Acórdão 1710335, 07303213620228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. 



    10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido”. (eDOC 17 – ID: b69040cd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, e 202, §§ 2º e 3º, do texto constitucional. (eDOC 30 – ID: cf1e661f)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito de equiparação do percentual de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres com base no tema 452 da repercussão geral. 



    Afirma-se que o caso em análise é distinto do assunto tratado no tema 452, pois a “Recorrida migrou de plano (para o REG/REPLAN Saldado em 31.08.2006), de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Essa opção escolhida pela Recorrida lhe gera ônus e bônus, tal como todos os contratos existentes, sendo que quando da migração para o REG/REPLAN Saldado recebeu indenização (...)” (eDOC 30 – ID: cf1e661f, p. 12)



    Acrescenta-se que “para a inclusão do percentual à maior em favor da Recorrida, deve ser determinado a recomposição das reservas matemáticas a ser suportada pela Recorrida e pela Caixa, na qualidade de patrocinadora, a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação, visto que o regime adotado pela previdência complementar é o da capitalização, primordial para a constituição das reservas garantidoras, devendo ser reformado o v. acórdão recorrido neste ponto em razão da ofensa ao art. 202, §§2º e 3º, da CF”. (eDOC 30 – ID: cf1e661f, p. 18)



    Aduz-se, ainda, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, destaco, ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 639.138, paradigma do tema 452 da sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”. (RE 639138, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2020)  



    No caso dos autos, a Corte de origem confirmou sentença que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que previa percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. Entendeu que a diferenciação com base no tempo de contribuição viola o princípio da isonomia, nos seguintes termos:  



    “A parte apelante defende que a sentença deve ser reformada para que seja pronunciada a decadência do direito da autora, visto que aplicável ao presente caso o art. 178, II, do CC. 



    Suscita, em prejudicial de mérito, a prescrição, ao argumento de que houve o decurso do prazo quinquenal da concessão da aposentadoria da apelada (1/1/2002) até a data do ajuizamento da presente ação (30/12/2022), pois decorridos mais de 20 anos entre os eventos. 



    No mérito, diz que deve ser aplicado o Tema 943 do STJ ao caso concreto, pois a parte apelada migrou de plano e renunciou aos direitos e deveres dos planos anteriores (REG/REPLAN). 



    Assevera que, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, em que a apelada se aposentou utilizando as regras do IPAC, nestes autos a recorrida optou pela migração e saldamento, o que representa o distinguishing, ensejando a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. 



    Defende a ausência de afronta ao Princípio da Isonomia, pois o tempo de contribuição dos homens é superior ao das mulheres. 



    Considerando a inexistência de quaisquer contribuições realizadas sobre o que se pleiteia, aduz a ausência da fonte de custeio, sob pena de violação ao artigo 202, da Constituição Federal. 



    Requer a reforma da sentença para “manter o benefício tal como concedido visto que se encontra fundamentado no contrato firmado entre as partes, em toda a lei de regência, bem como em estudos atuariais.” 



    Por outro lado, em sede de contrarrazões, a parte apelada defende a desnecessidade de denunciação da lide da Caixa Econômica Federal e impugna as prejudiciais de mérito suscitadas (decadência e prescrição). 



    No mérito, diz que o leading case ensejador da tese da repercussão geral que fixou o Tema 452/STF é idêntico ao processo em comento. 



    Aduz a desnecessidade de recomposição da reserva matemática, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, cabendo à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia. 



    Enfatiza que sequer ocorreu novação das obrigações, não tendo deixado de viger o contrato primitivo que continha a cláusula impugnada, posto que os novos planos de previdência privada possuem natureza jurídica de aditivo contratual e não de novo instrumento. 



    Informa não se aplicar ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 943/STJ, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e o referido julgado. 



    O cerne da presente controvérsia reside em verificar se a autora tem direito a alteração do patamar inicial da complementação de sua aposentadoria de 85% para 87,5%, com pagamento retroativo.



    Analisando a documentação do acervo probatório, percebe-se que a apelada passou a receber o benefício em 1/1/2002 (DIB), a título de aposentadoria por tempo de contribuição, na proporção de 85% (ID 58834598, p. 6), após contribuição por 28 anos, 10 meses e 20 dias (ID 58835411, p. 3). A autora aderiu ao plano de benefícios existente à época, chamado REG – Regulamento Básico, quando de sua admissão na Caixa Econômica Federal. 



    A apelada assinou o termo de adesão às regras de saldamento de REG/REPLAN e novação de direitos previdenciários em 31/8/2006 (ID 58835412, p. 15). Segundo o termo de adesão, a apelada transacionou e foi indenizada com a finalidade de dissuadi-la de eventuais ações judiciais, e que a renúncia somente incide nos capítulos XII a XV, referentes ao saldamento do benefício, dos benefícios saldados e das disposições transitórias de benefícios saldados. 



    Resta evidente, portanto, que a apelada não renunciou, nem transacionou, acerca do direito de exigir que seu benefício de prestação continuada (ou suplementação de sua aposentadoria por tempo de contribuição), pago pela apelante, seja remunerado em percentual equivalente aquele devido aos homens, quando atingido o prazo mínimo para aqueles que postulam pela aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. 



    A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. A quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas, pois expressamente se referem ao valor saldado. 



    Embora a fundação apelante defenda a existência distinção do caso dos autos, percebe-se a nítida correspondência do caso dos autos àquele definido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No julgamento do RE 639138/RS, representativo de controvérsia do tema 452, prevaleceu o voto do Min. Facchin, que registrou que a aposentadoria por tempo de serviço proporcional foi estendida à mulher, cumprido o requisito de 25 anos. Foi somente com a Emenda Constitucional n. 20/1998 que a disciplina foi alterada para transformar a aposentadoria por tempo de contribuição, assegurando a concessão aos 30 (trinta) anos de contribuição para as mulheres (art. 201). 



    A Lei 8.213/91, no art. 53, cuja redação é anterior à EC 20/1998, previu a aposentadoria por tempo de serviço a partir dos 25 (vinte e cinco) anos de serviço para as mulheres, com pagamento do benefício em valor correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício e possibilidade de acréscimo de 6% (seis por cento) para cada novo ano completo de atividade, até o limite de 100% (cem por cento). Confira-se a redação:



    (...)



    É possível verificar que os percentuais são idênticos para homens e mulheres no desenho da aposentadoria proporcional concebido para o Regime Geral de Previdência Social. A questão controversa, no entanto, refere-se a regime privado de previdência complementar, regulado pelo art. 202 da Constituição da República, citado a seguir:



    (...)



    Resta saber, portanto, se a diferença de gênero é fator apto para a fixação assimétrica de benefício de ordem previdenciária. Nesse aspecto, a redação da EC 103/2019 expressamente registrou os requisitos menos gravosos às mulheres quanto ao tempo de contribuição e quanto à idade (art. 201, §7º, CF). Segundo o Ministro Facchin, igual disposição também incide no regime próprio dos servidores públicos (art. 40, da CF, conforme EC 103/2019). 



    Sobre a diferenciação de regime entre homens e mulheres, o voto vencedor da controvérsia registra que os requisitos são diferentes porque buscam minorar os impactos enfrentados pelas mulheres em razão da desigualdade de gênero (vida em sociedade, mercado de trabalho, dupla jornada), evidenciando a vontade do constituinte em propiciar a igualdade material entre homens e mulheres. Para tanto, salientou a teoria do impacto desproporcional, segundo a qual “toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semigovernamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio constitucional da igualdade material se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nocivos de sua incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de indivíduos”. (GOMES, Joaquim Barbosa. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 24). 



    Assim, o voto vencedor fez incidir a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, reconhecendo como “artificiosa a segmentação entre o público e o privado”, reforçando a principal forma de discriminação contra as mulheres. A propósito, a tese vencedora não considerou especificamente a particular natureza dos contratos porque entendeu pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais, fazendo incidir plenamente a diferenciação constitucional mais benéfica às mulheres, independentemente da especificidade do contrato ou da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário. 



    Segundo o parecer da Procuradoria-Geral da República, disponível nos autos do recurso representativo de controvérsia, “a FUNCEF paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social”. 



    A propósito, eis a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    Logo, não há falar em distinção entre o caso em tela e àquele julgado pela Suprema Corte. 



    Registre-se que a Constituição Federal nada falou sobre a complementação do custeio, que somente seria necessária no caso de contribuições a menor pelas mulheres, o que não aconteceu. Em verdade, as mulheres contribuíram nos mesmos percentis pagos pelos homens, sendo ilegítimo o critério de distinção defendido, já que o enunciado do repetitivo expressamente garante às mulheres o direito de recebimento da complementação de aposentadoria no mesmo patamar dos homens, independentemente do tempo de contribuição a menor. A recomposição das reservas de fundo é matéria contábil a ser enfrentada pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada (Acórdão 1745093, 07034434020238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023.) 



    (...)” (eDOC 17 – ID: b69040cd, p. 7-10)   



    Assim, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, tendo em vista que calcado no entendimento firmado no julgamento do tema 452 da sistemática da repercussão geral. No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 5º, I, DA CF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RE 639.138-RG. TEMA 452 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ofensa à Constituição Federal em cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, ofende o princípio constitucional da isonomia. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE 639.138-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 4. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. 6. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos”. (RE 1543181 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 05.06.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.2.2025. DIREITO CIVIL. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reestabelecer sentença de procedência da ação revisional, por ofensa ao princípio da isonomia em contrato de previdência complementar que previa regras distintas para cálculo de aposentadoria entre homens e mulheres. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem valor inferior de benefício para mulheres, em planos de previdência complementar, considerando a adesão a plano com regras específicas de saldamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 4. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A adesão ao plano REG/REPLAN saldado, com renúncia ao plano anterior, não afasta a aplicação do Tema 452/STF, em caso de diferenciação de benefícios de aposentadoria entre homens e mulheres, em planos de previdência complementar. _________ Dispositivos relevantes citados:art. 5º, I, da Constituição Federal; art. 202, caput, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada:RE-RG 639.138 (Tema 452/STF); RE-RG 948.634 (Tema 123/STF); ARE 1.415.975/PR”. (ARE 1511212 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: b69040cd, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente